Tribunal: TJMT
Processo: 1013601-70.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013601-70.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), KATTYELLE BRANDAO DA SILVA BRITO - CPF: 047.004.231-10 (RECORRIDO), DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR - CPF: 685.347.449-04 (ADVOGADO), VANTUIR AMILSON GUIMARAES - CPF: 865.082.299-15 (ADVOGADO), EISSLER ELKIM DOS ANJOS SILVA - CPF: 045.257.431-58 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. ÁGUA EM RESIDÊNCIA.
CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
DANO MORAL
CONFIGURADO
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ILÍCITO CONTRATUAL. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENT
E
PROVIDO.

1.Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Caso não cumpram com esse dever, fica caracterizada a falha na prestação do serviço e a conduta ilícita.

2.A falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço público essencial, tem o condão de gerar o dano moral, diante dos inúmeros aborrecimentos dela decorrentes. A suspensão no fornecimento de água encanada em residências ocasiona prejuízos significativos, como dificuldades para realização de higiene pessoal e domiciliar, preparo de alimentos,
e

justifica a condenação
por
dano moral.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta
ilícita.

Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente o corte no fornecimento de água, a indenização arbitrada na sentença em
R$6.000,
00
para

c
ada reclamante é excessiva e deve ser reduzida para
R$3.000,00
.

4.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.
Não havendo nenhuma das hipóteses tipificadas e o intuito doloso não há caracterização da litigância de má-fé.

5.O termo inicial dos juros de mora na indenização por dano moral depende da natureza da ilicitude (contratual ou extracontratual).
Sendo o ilícito de natureza contratual, o valor do dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data em que o valor da indenização foi arbitrado.

6.Recurso conhecido e parcialmente provido.

7.Semcustas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1013601-70.2023.8.11.0001

Origem:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

AGUAS
CUIABA S.A.

Recorrido:
KATTYELLE BRANDAO DA SILVA BRITO e EISSLER ELKIM DOS ANJOS SILVA

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

EISSLER ELKIM DOS ANJOS SILVA / KATTYELLE BRANDAO DA SILVA BRITO ajuizou reclamação indenizatória em face ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Sentença proferida no ID 183199722/
PJe2
. Concluiu que resta incontroverso o fato de que a suspensão dos serviços foi pautada na alegada inadimplência da fatura do mês 01/2023
e
, ao contrário do que sustenta a requerida, houve regular adimplemento de tal fatura ainda no dia 11/2/2023
.
Julgou procedente o pedido para: a) DETERMINAR a condenação da Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 para cada Requerente a título de compensação por danos morais; b) DECLARAR inexigível a taxa de religação (R$ 70,94), determinando-se que a Requerida emita as faturas dos meses subsequentes tão somente com o valor do efetivo consumo da parte autora, se abstendo da cobrança de qualquer valor a este título.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado no ID183199733/
PJe2
.
Sustentou que: a)
resta caracterizada a ausência de conduta ilícita da recorrente, aliado ao fato de que não há qualquer comprovação nos autos acerca do alegado dano sofrido e que a empresa traz aos autos evidências de que não concorreu com qualquer dano sofrido pela parte autora; b) agiu no exercício regular do direito, tendo em vista que os serviços foram cortados
no dia 02/03/2023 em razão da inadimplência da fatura de competência do mês 01.2023,ficando certo que não foi identificado qualquer pagamento no sistema da empresa, de modo que legítimo o procedimento; c)alegou má-fé dos recorridos, tendo em vista que alteraram a verdade dos fatos para receberem o que não lhes
é

devido. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial e ou a minoração do valor arbitrado a
título
de danos morais.

A parte reclamante apresentou
contrarrazões e a
rgumentou que deve ser
negado provimento
ao Recurso Inominado interposto p
ara
manter a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Falha na prestação de serviço.

Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Neste sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A cobrança indevida e a privação dos serviços diante da adimplência da autora
demonstra
falha na prestação do serviço, configurando, assim, ato ilícito. 2. O desconforto causado pela privação dos serviços de internet e ainda o descaso para com a figura do consumidor, que buscou incessante e reiteradamente a solução do problema, gera ao mesmo, hipossuficiente na relação, por si só, repercussão grave no íntimo do apelado, pois causou aborrecimentos que ultrapassaram o mero dissabor, ficando privado da utilização do serviço devidamente contratado há anos, sem qualquer justificativa. 3. O valor da indenização no valor de R$ 5.000,00 é justo e proporcional, considerando as particularidades do caso sub judice, indo ao encontro do entendimento jurisprudencial pátrio. 4. Apelação cível não provida. Decisão unânime. (TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator:
Jovaldo
Nunes Gomes
, Data
de Julgamento: 25/10/2017, 2ª Câmara Extraordinária Cível, Data de Publicação: 08/11/2017)

No caso dos autos, a parte reclamante sustentou que o serviço de fornecimento de
águafoi
prestado de forma ineficiente pela parte reclamada, poisfoi cortado mesmo estando com as faturas dos meses 01 e 02/2023 pagas.

Analisando o conjunto fático probatório disponível, nota-se que a parte reclamante evidencia falha na prestação do serviçopor meio dos documentos juntadosnos
IDs
183199706 e 183199705.

Ainda em exame dos autos, nota-se que não há indícios que possa
m
convencer este juízo de que o serviço solicitado foi prestado de forma eficiente.

Importante destacar que
,
mesmo que
os pagamentos
tenham sido
realizados em duplicidade
,
como
alega
a recorrente com
base n
os
e
x
tratos de pagamento
,
o que se verifica é
que
as faturas tinham os mesmos valores e
poderia
m
ter sido abatidas
sem o corte
,
ou
a religação poderia ter sido efetuada
sem custo,
o

que demo
n
stra que a recorrente não teve a devida cautela no serviço prestado
.

Vale lembrar aqui o que dispõe a
LEI nº 6.942/
1997
:

(...)

"Art. 2º A efetuação dos cortes no fornecimento de água e luz, ressalvado o disposto no Artigo 1
°
dapresente lei, só se dará após notificação expressa
por parte da empresa credora ou sem representante legalmente constituídocom um mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência".

Por fim
, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser
proporcionad
a
ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos
(art. 6º, VIII, CDC).

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo
-se
que houve falha na prestação de serviço econduta ilícita.

Dano moral.
Suspensão indevida de fornecimento de água.

A

falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencial
como é o fornecimento de
água
, gera dano moral
in
re

ipsa
,
consoante a jurisprudência das Turmas Recursais.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPORTA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO ART. 14 CDC - INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR - CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO ARBITRADA FORA DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ADEQUAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA REDUZIR OS DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando há suspensão indevida de fornecimento de água, de fatura paga, ademais sem aviso prévio, caracteriza ato ilícito e enseja reparação por dano moral.

2. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
.

3. O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser adequados.

4. Sentença reformada apenas para adequar o quantum indenizatório a título de danos morais.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1062847-69.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, publicado no DJE 06/10/2023)
.

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - FATURA QUITADA- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. MEIO INADEQUADO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- Quando há suspensão indevida de fornecimento de água, de fatura paga, ademais sem aviso prévio, caracteriza ato ilícito e enseja reparação por dano moral.

2- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
.

3- O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se suficiente.

4- Recurso conhecido e não provido

(N.U 1045234-70.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2022,
publicado
no DJE 02/12/2022).

Portanto,
constatada a falha no serviço e a irregularidade da suspensão do serviço,

é devido o dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...)
1
.A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do
ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2.Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3.Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto(corte no fornecimento de água),tenho que o valor arbitrado na sentença (R$6.000,00 para cada reclamante) mostra-se excessiv
o
e deve ser reduzido para R$3.000,00 para cada reclamante, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

(...)
1
.
Segundo a

reiterada jurisprudência
deste Superior Tribunal de
Justiça, a

mera utilização

de recursos

previstos em

lei não
caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado
o caráter

manifestamente infundado
do reclamo ou o dolo da parte
recorrente em

obstar o

normal trâmite
do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2.Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em exame dos autos, não se vislumbra a ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o
caráter
manifestamente
infundado

da
s alegações da
parte reclamante ou o
seu dolo
e
m
obstar

o normal
trâmite do processo.

Vale ressaltar que
o fato
de a
parte reclamante ter alegado em sua Petição Inicial
que
as faturas estavam pagas e
ter sido constatado
o pagamento em duplicidade
não evidencia litigância de má-fé, visto que houve um
equívoco

plenamente escusável
.

Por esta razão, não merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé.

Termo inicial dos juros de mora e correção monetária do dano moral.

O termo inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária da condenação em indenização por danos morais já se trata de matéria sedimentada no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
, os juros de mora incidem a partir da
citação:

RECURSO ESPECIAL.(...)
6
. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, como se verifica na hipótese, os juros de mora fluem a partir da citação. Precedentes.
7
. Recurso especial conhecido e provido em parte.(STJ
REsp
n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Já na hipótese do dano moral se originar de ilícito
extracontratual,
os
juros de mora incidem desde o evento danoso, nos termos da
Súmula nº 54 do STJ
:

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.(CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801
)

Embora a súmula seja de 1992, o entendimento se mantém inalterado. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/2023;

AgInt
no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023
)
.

Em relação ao termo inicial da correção monetária independentemente da natureza do ilícito (contratual ou extracontratual), a incidência ocorre a partir da data do arbitramento, consoante estabelecido pela
Súmula 362 do STJ
: “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
”
.
(CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008,
DJe
03/11/2008).

No presente caso, considerando que o ilícito que ocasionou dano decorre de uma prévia relação
contratual
existente entre as partes (contrato de fornecimento de água), o dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data em que o valor da indenização foi arbitrado.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento,
tão somente para minorar o valor arbitrado a
título
de danos morais
para
R$3.000,00 para cada reclamante
, mantendo-se a sentença nos seus demais termos
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023